Tribunal: STF
Processo: RE 1579685
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Claro S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (ART. 96 DA LEI MUNICIPAL N. 1.766/1981, DE CONCÓRDIA, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 896/2023). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXECUTADA/EXCIPIENTE, EMPRESA DE TELEFONIA, DESPROVIDO POR DECISÃO UNIPESSOAL DESTA RELATORA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA EXECUTADA/EXCIPIENTE. INSISTÊNCIA NA TESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PELO MUNICÍPIO DE CONCORDIA AO, SUPOSTAMENTE, LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AFASTAMENTO. TEMA 1.235/STF DA REPERCUSSÃO GERAL EM QUE RESTOU DEFINIDO QUE A LEI 13.756/2004 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP É INCONSTITUCIONAL DIANTE DA INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. NO PARADIGMA, A LEGISLAÇÃO LOCAL ALUDIA DE FORMA ABRANGENTE QUANTO AO FUNCIONAMENTO DAS TORRES E ANTENAS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, POR OUTRO LADO, O FATO GERADOR DA TFLF É O EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRAIVA EM RELAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ACORDO COM DETERMINAÇÕES DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, EDILÍCIA E DE POSTURAS DO MUNICÍPIO, CONCERNENTES À HIGIENE, SAÚDE, MORALIDADE, TRANQUILIDADE PÚBLICA, VISANDO PRESERVAR DIREITOS E COSTUMES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. DISTINÇÃO ENTRE AS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS, VISTO QUE O FATO GERADOR DA EXAÇÃO. NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA. NÃO ESTÁ LIGADO À FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM SI. AINDA, NO JULGAMENTO DO TEMA 919/STF DA REPERCUSSÃO GERAL, FOI ESTABELECIDO QUE A INSTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO É DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. APESAR DISSO, HÁ RESSALVA NO JULGADO NO SENTIDO DE QUE, RESPEITADAS AS COMPETÊNCIAS DA UNIÃO E, NO CONTEXTO, AS LEIS POR ELA EDITADAS, É VIÁVEL AOS MUNICÍPIOS A EDIÇÃO DE LEIS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL, INCLUSIVE SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO POR TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO, OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE MUNICIPAL SUBJACENTE. TAXA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL DE CONCÓRDIA QUE SE ENQUADRA NA HIPÓTESE RESSALVADA. PRECEDENTES ENVOLVENDO TAXAS DA MESMA NATUREZA ESTABELECIDAS EM OUTRAS LEIS MUNICIPAIS, COMO DE LAGES, SÃO JOSÉ E BRUSQUE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE DA TRIBUTAÇÃO EXERCIDA. ACERTO NA REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO MERECE AJUSTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5024340-06.2025.8.24.0000/SC, 5ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. DENISE DE SOUZA LUIZ FRANCOSKI, j. 27.5.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição da República, bem como contrariedade ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.110 e nos Temas nºs 261, 919 e 1.235 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Supremo Tribunal Federal já fixou a interpretação a controvérsias similares, ao decidir o RE 776.594-RG (Tese 919): “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da natureza jurídica da taxa impugnada demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO URBANO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (RE 1504575 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2024 PUBLIC 04-10-2024)



    ”AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE TUPÃ. LEI MUNICIPAL 167/2009 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 265/2013. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB). TEMA 919 DA RG. RE 776.594. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL. IDENTIFICAÇÃO COMO FISCALIZAÇÃO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO PELAS TORES E ANTENAS. CONSTITUCIONALIDADE. DIVERGIR DA ANÁLISE DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO ENTE MUNICIPAL. INVIABILIDADE DA VIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. No julgamento do Tema 919 da repercussão geral, a Corte, apesar de reconhecer a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, ressalvou a competência dos municípios para instituir taxa em relação à fiscalização quanto à observância de suas leis locais sobre uso e ocupação do solo por estes mesmos esquipamentos instalados em seus territórios. 2. Concluir que a cobrança da taxa em discussão guarda relação com a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, conforme pretende ora agravante depende da revisão dada pelo Tribunal de origem à legislação infraconstitucional local e ao conjunto fático probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1475729 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente